Tribunal: TJBA
Processo: 8120726-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120726-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SPE SMART FAROL DA BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: THAIS SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade parcial da sentença quanto ao capítulo que determinou a restituição da "taxa de evolução/juros de obra" e reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 996 do STJ, especificamente sobre o marco temporal para caracterização do atraso na entrega do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à matéria suscitada, vez que o atraso na entrega do imóvel foi enfrentado detalhadamente no acórdão embargado, fundamentando expressamente que a obrigação da construtora não se limita à conclusão física da obra e obtenção do "habite-se", mas inclui, também, a regularização documental do imóvel.

4. A disponibilização da posse pressupõe não apenas a entrega das chaves, mas a efetiva possibilidade de fruição do bem, o que restou prejudicado pela demora na averbação e, por conseguinte, impediu a autora de liberar seu FGTS para pagamento da unidade.

5. A embargante pretende, por meio dos aclaratórios, obter nova análise do mérito, inexistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a pretensão de modificar o julgado atacado.

6. A simples alegação de que os embargos têm fins de prequestionamento não é suficiente para justificar a sua interposição e muito menos o seu acolhimento, quando não seja apontada a omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 4.591/1965, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120726-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante SPE SMART FAROL DA BARRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e como Embargada THAIS SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08